Tribunal: TJSP
Processo: 1018003-66.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO– FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança de taxa de administração mensal – Recurso da instituição bancária– Não acolhimento – Conquanto subsista previsão para a sua cobrança, não é possível o repasse dos custos relacionados à atividade da instituição financeira aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO– FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança de taxa de administração mensal – Recurso da instituição bancária– Não acolhimento – Conquanto subsista previsão para a sua cobrança, não é possível o repasse dos custos relacionados à atividade da instituição financeira aos mutuários – Inexistente contraprestação correspondente ao serviço cobrado – Abusividade reconhecida – Inteligência dos artigos 46, in fine e 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor – Devida restituição – Decisão mantida– RECURSO IMPROVIDO.